Tribunal: TJSP
Processo: 2147689-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena em regime fechado pelo crime de roubo. Pleiteia a concessão de saída antecipada por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de hipertensão, batendo-se, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de mérito para a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena em regime fechado pelo crime de roubo. Pleiteia a concessão de saída antecipada por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de hipertensão, batendo-se, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de mérito para a obtenção de benefícios prisionais. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147689-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GILSON DOS
SANTOS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147689-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.778
2
HABEAS CORPUS No: 2147689-19.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: GILSON DOS SANTOS PINTO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente
Voto no: 11.778
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena
em regime fechado pelo crime de roubo. Pleiteia a concessão de
saída antecipada por fazer parte do grupo de risco da COVID-19,
por ser portador de hipertensão, batendo-se, subsidiariamente, pela
concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Prisão domiciliar
incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de
mérito para a obtenção de benefícios prisionais. Não comprovação
da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o
tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior
dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada
em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de GILSON
DOS SANTOS PINTO, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente.
Narra a impetração que o paciente se encontra preso na
Penitenciária de Florínea/SP, fazendo parte, contudo, do grupo de risco da
COVID-19, uma vez que portador de hipertensão arterial.
Destaca a defesa que é de conhecimento notório que os
presídios brasileiros se encontram superlotados, tornando as aglomerações
inevitáveis, potencializando, assim, o risco de contágio entre os detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147689-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.778
3
Requer, desse modo, liminarmente, a expedição de alvará
de soltura e, subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar, pugnando, no
mérito, pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 54/55).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 60/67).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Não é o caso de conceder saída antecipada, uma vez que o
paciente se encontra preso por força de condenação definitiva, cumprindo pena
total de 29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, em regime fechado, por crimes gravíssimos envolvendo violência
e grave ameaça pessoa, além de registrar faltas disciplinares graves em seu
prontuário, não havendo indício de que tenha assimilado a terapêutica penal a
ponto de poder ser recolocado com segurança no seio do convívio social. Trata-
se de informação crucial, uma vez que o paciente foi condenado por crime
envolvendo violência e grave ameaça (fls. 41/44).
Destaque-se, igualmente, que o pleito de prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147689-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.778
4
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, o que não é o caso do paciente, preso em regime fechado, não
fazendo, portanto, jus ao benefício pretendido.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de risco
da COVID-19 por supostamente ser portador de hipertensão não pode ser
utilizado como argumento capaz de lhe garantir o direito de livre e impunemente
delinquir, sem arcar com as consequências de seus atos.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente não esteja recebendo o
tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional em que se
encontra recolhido.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147689-19.2020.8.26.0000 -Voto no 11.778
5
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR